Tribunal: STF
Processo: ARE 1486938
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EXEGESE DOS ARTS. 22 E 23 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 042/2009 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 143/2016. CÔMPUTO DO PERÍODO AQUISITIVO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO ART.8º, IX. DESCRIÇÃO RESTRITIVA DAS VANTAGENS DEPENDENTES DA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO COM EXCLUSIVIDADE DE ADICIONAIS TEMPORAIS, LICENÇA-PRÊMIO E MECANISMOS DE NATUREZA CORRESPONDENTE. EXCLUSÃO DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO. TÍPICA EVOLUÇÃO NA CARREIRA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO INTERPRETATIVO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ELEVAÇÃO NA CARREIRA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, condenando a implantar a progressão funcional para CLASSE II, FAIXA B e a pagar as diferenças remuneratórias, a recair correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, com base no índice oficial da caderneta de poupança, ambos desde a inadimplência, incidindo, a contar de 09 de dezembro de 2021, a taxa Selic.



    2 – A suspensão da contagem do tempo de serviço, no lapso de 28/05/2020 a 31/12/2021, estabelecida no art. 8º, IX, da Lei Complementar nº 173/2020, abrange, de maneira exclusiva, contar tempo de período aquisitivo para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmios e mecanismos que lhes correspondam, de sorte que não se aplica às promoções e progressões funcionais, que têm natureza diversa, pois se referem à evolução na carreira e exigem, como regra, aspectos objetivos temporais e subjetivos de capacitação, sem relação com o sentido restritivo do comando normativo expresso.



    3 - Decisão que altera a perspectiva exegética anterior, em face de argumentos mais consistentes e consentâneos com o sentido lógico e teleológico do dispositivo legal examinado.



    4 – A inércia da Administração em realizar a avaliação de desempenho dos servidores, nos termos previstos na lei de regência, representa ato omissivo ilegal, de modo que não constitui empecilho a reconhecer a elevação na carreira, preenchidos os requisitos temporais, conforme precedentes desta Turma Recursal: RECURSO INOMINADO CÍVEL 0811390-12.2020.8.20.5106, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz FÁBIO ANTÔNIO CORREIA FILGUEIRA, j. 26/07/2022; RECURSO INOMINADO CÍVEL 0800594-71.2021.8.20.5123, 2ª TR Permanente/RN, Rel. Juiz JOSÉ CONRADO FILHO, j. 26/07/2022.



    5 – Recurso conhecido e desprovido.



    6 – Sem custas processuais. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, ponderados os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.



    7 – A Súmula do julgamento, aqui delineada, servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18, caput; 24, inciso I e §1º; 25; 163, incisos I e V; e 169, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em análise, da leitura da petição inicial, observa-se que a parte autora alega que está enquadrada na P1 – CLASSE II – FAIXA A e pede sua progressão para a P1 – CLASSE II – FAIXA B, ao argumento de que possui mais de dez anos de tempo de serviço. Nesse caso, restou evidenciado que vem a buscar sua PROGRESSÃO VERTICAL.



    Além disso, alega o(a) requerente que teria direito a progredir para a posição pretendida pois sustentou que o interstício necessário à movimentação na carreira seria de dois anos. Assim, observa-se que o autor trata da PROGRESSÃO VERTICAL POR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.



    Ademais, postula que seja levando em conta, para fins de pagamento dos atrasados, todas as datas em que passou a ter direito a movimentação na carreira.



    Nesse caso, esta avaliação, em se tratando de PROGRESSÃO VERTICAL, como dito, deve ocorrer após o servidor permanecer dois anos em efetivo exercício na última faixa da classe em que se encontra, no entanto, como informado na defesa, ela não chegou a ser efetivada pela Administração Pública. De outro lado, em se tratando de PROGRESSÃO HORIZONTAL, a periodicidade das avaliações de desempenho segue outra lógica e deve ocorrer a cada três anos.



    [...]



    Nesses termos, transcorrido o interstício de 2 anos dentro da última faixa de uma classe da carreira instituída nos termos da LC nº 042/2019, se a Administração se omitiu em providenciar a avaliação do servidor, este não poderá ser prejudicado por tal omissão e fará jus à progressão vertical para a classe superior. Isso porque a lei completar municipal em análise já apresenta elementos suficientes de regulamentação para que se possa aferir o momento em que o servidor teria direito a progressão caso atingisse a pontuação necessária na avaliação, quais sejam, 70% de aproveitamento e permanência de dois anos na última faixa da classe atual para a progressão vertical para a classe seguinte ou intervalo de três anos para o caso de progressão horizontal.



    Por fim, é de se esclarecer que, diferentemente do que fora defendido pelo demandado, a omissão da Administração Pública na realização da avaliação de desempenho gera como consequência considerar o servidor aprovado em tal critério, conforme reiterada jurisprudência sobre o tema e já fundamentado acima, de modo que, em tal situação, cumpre apenas aferir se foram preenchidos os critérios de tempo de permanência na faixa ou de efetivo exercício, conforme o caso, os quais estão previstos na lei para as diversas modalidades de evolução na carreira. Com efeito, a omissão da Administração não pode importar em prejuízo ao servidor.



    [...]



    Assim, firmadas essas premissas, passemos a análise específica da situação da parte autora.



    Da análise dos documentos que constam da inicial, observa-se que o(a) requerente tomou posse no cargo de PROFESSOR em 01/03/2012 e alega que faz jus à progressão vertical pretendida para a Classe II, Faixa B desde 01.03.2021.



    Considerando a data da posse da parte autora, é de se concluir que teria direito a progressão por avaliação de desempenho nas seguintes ocasiões:



    Data da Posse e Exercício: 01.03.2012 – CLASSE I, FAIXA A.



    Cumprimento do Estágio Probatório: 01.03.2015.



    Progressão Horizontal: CLASSE I, FAIXA B – 02.03.2015 a 01.03.2018 (Interstício Mínimo de 3 anos para Mudança de Faixa).



    Progressão Horizontal: CLASSE I, FAIXA C – 02.03.2018 a 01.03.2020 (Interstício Mínimo de 2 anos para Mudança de Classe).



    Progressão Vertical: CLASSE II, FAIXA A – 02.03.2020.



    Progressão Horizontal: CLASSE II, FAIXA A – 02.03.2020 a 01.03.2023 (Interstício Mínimo de 3 anos para Mudança de Faixa).



    Progressão Horizontal: CLASSE II, FAIXA B – 02.03.2023.



    Logo, verifica-se que a parte autora só fez jus ao enquadramento na CLASSE II, FAIXA B, a partir da data de 02.03.2023.



    No que se refere à alegação do demandado de impossibilidade de contagem do tempo de serviço do período de 28.05.2020 a 31.12.2021, vejamos o que dispõe o art. 8º da Lei Complementar 173/2020:



    [...]



    Da leitura de tais dispositivos legais, observa-se que a norma não contempla os casos de progressão funcional e também de direitos previstos em lei anterior, como é a situação tratada no presente feito. Assim, considerando que normas restritivas devem receber também interpretação restritiva, é de se concluir que a referida regra não tem aplicabilidade ao presente caso.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente